Tribunal: STF
Processo: HC 230398
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Hipolito, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no AREsp nº 2135356 - MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.



    Sustenta a defesa, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, afirmando tratar-se de:



     “Condenação lastreada em reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP e não corroborado por quaisquer outras provas em juízo suficientes para, por si só, sustentar a condenação do paciente.”



    Em decorrência, entende ser o caso de absolvição por insuficiência de provas.



    Ao final, pugna pela 



    “concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de oficio, a fim de que o paciente seja absolvido da imputação, em razão da nulidade do reconhecimento realizado por fotografia e não corroborado por outras provas válidas e suficientes a manter a condenação.”



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



     



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAPACIDADE DA VÍTIMA INDIVIDUALIZAR O AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, foram apresentados outros elementos informativos e probatórios que, por si sós, sustentam a condenação do agravante. Nesse contexto, torna-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 



    2. No caso dos autos, diferente do que aponta a defesa, a vítima reconheceu o agravante, tanto na fase policial como em juízo, de forma firme e coerente, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, como o depoimento judicial do policial e a confissão extrajudicial do próprio agravante. 



    3. "(...) O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal" (AgRg no HC n. 769.478/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023).



     4. Agravo regimental desprovido” (doc. 5, p. 63).



    Ainda que assim não fosse, não se vislumbra constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, pois o Ministro Relator no voto condutor do acordão assentou:



    “No caso dos autos, diferente do que aponta a defesa, a vítima reconheceu o agravante, tanto na fase policial como em juízo, de forma firme e coerente, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, como o depoimento judicial do policial e a confissão extrajudicial do próprio agravante.



    (...)



    No caso, a vítima apontou com absoluta certeza que o agravante foi o autor do delito, tanto na Delegacia de Polícia como perante autoridade judicial, inclusive, o indicou como autor de outro delito de roubo” (doc. 5, p. 63/67).



     



    Conforme se depreende do trecho do voto acima transcrito, a condenação imposta ao paciente encontra-se amparada em outros elementos de prova (declarações da vítima na Delegacia de Polícia e reafirmadas em sede judicial, indicando o paciente como autor do roubo).



    A Procuradoria-Geral da República perfilhou desse entendimento em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VEDADO O REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, BASEADA APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. - Parecer pela denegação da ordem.”



    Essa compreensão encontra amparo na jurisprudência da Corte. In verbis:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Condenação. 3. Alegação de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Nulidade da condenação. Improcedência. 4. Reconhecimento do recorrente ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório. Sentença amparada em outros elementos de prova (depoimentos dos policiais, entre outros). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” (RHC nº 119.956/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/8/14 – grifos nossos)



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente